Tribunal: TCU
Processo: 035.039/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Joaquim Umbelino Ribeiro ao Acórdão 11.609/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos por Joaquim Umbelino Ribeiro em face do Acórdão 11609/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.